Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702566-08.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO EURY BRAGA PEREIRA LUNA, JULIA REGINA BRAGA PEREIRA LUNA EMBARGADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O ANTONIO EURY BRAGA PEREIRA LUNA e JULIA REGINA BRAGA PEREIRA LUNA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 30624512. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator